Tribunal: TJDFT
Processo: 0703856-48.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. ART. 47 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. TIPICIDADE DA CONDUTA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Na hipótese, o recorrente sinaliza a ocorrência de erro material no julgado proferido por esta Turma Recursal. Em que pese a extemporaneidade da petição, o erro material pode e deve ser corrigido a qualquer tempo, de modo a manter a higidez e coesão do provimento jurisdicional. Esclareça-se, ainda, que é cabível a correção de erro material em acórdão transitado em julgado a qualquer momento, sem que isso configure violação à coisa julgada. O Ministério Público se manifestou favorável à correção do erro apontado.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. No caso dos autos, de fato há vício no acórdão, isso porque o acórdão analisou o mérito do recurso, quando deveria ter determinado o retorno dos autos à origem para recebimento da denúncia.
IV. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS com efeitos infringentes para sanar o vício apontado, nos termos da fundamentação, passando o acordão embargado a ter o seguinte: "Decisão de rejeição da peça acusatória anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento. Recurso conhecido e provido."
V. Decisão proferida nos termos do art. 82, §5o da Lei no. 9.099/95.